Tribunal: STF
Processo: RE 80453
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
A MERCADORIA DESTINADA A EXPORTAÇÃO SOMENTE SERÁ TRIBUTADA COM ICM,
DEDUZINDO-SE ANTES AS DESPESAS RELATIVAS AO FRETE AUFERIDO POR
TERCEIROS, SEGURO E DESPESAS DECORRENTES DO EMBARQUE POR VIA
MARITIMA, CONFORME O TEXTO EXPRESSO DA LEI ESTADUAL N. 6.364/72.
RECURSO NÃO CONHECIDO.